Tribunal: TJSP
Processo: 2025081-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Ausência dos requisitos legais para concessão, principalmente pelo fato do empreendimento já estar em uso, tanto residencial como comercial, sendo temerário em sede de cognição sumaria determinar a proibição de uso. Recurso não provido.